Tribunal: TJDFT
Processo: 0006176-12.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0006176-12.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENILSON CARLOS PALMITESTA, FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA, PEDRO CARLOS PALMITESTA APELADO: CELIA DA SILVA DE ARAUJO, MARIA MADALENA DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por PEDRO CARLOS PALMITESTA e OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos presentes autos de Embargos de Terceiro, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, CÉLIA DA SILVA DE ARAUJO e determinou a determinar a desconstituição da averbação de indisponibilidade que, nos autos principais recaiu sobre o imóvel descrito como Apartamento 206, do Bloco A-14, da QE-01, da EPTG”, matrícula n. 69.620, junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Os apelantes não recolheram o preparo, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, fazendo remissão aos documentos e pedidos juntados no ID. 19145588 destes autos, ou seja, cópia da ação de nulidade do ato jurídico intentada pelos apelantes, cuja declaração de hipossuficiência apresentada remonta ao ano de 2016. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intimem-se os apelantes para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias, bem como acerca da impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2020 10:47:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador